Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739709-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JEFERSON RABELO DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JEFERSON RABELO DA COSTA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/09/2020, sob a acusação, em tese, dos delitos tipificados no art. 180, caput, do CP. A Defensoria Pública destaca que, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada na forma dos arts. 282, § 6°, 310, inc. II, e 312 c/c art. 313, todos do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública. A impetrante afirma que o Supremo Federal já solidificou entendimento no sentido de ser inconstitucional a vedação automática à concessão de liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão ser analisada no caso concreto e individualizado, utilizando-se dos parâmetros previstos nos art. 312 do CPP. Salienta que o legislador, por meio da Lei no 13.964/2019, vedou a concessão da liberdade provisória a todos os agentes reincidentes de forma automática e irrestrita, conforme se verifica do art. 310, § 2o do CPP, impossibilitando a análise casuística do Magistrado. A impetrante invoca, ainda, o Princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inciso LVII da CF. Ressalta que não se pode admitir que a custódia cautelar seja utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Assevera que “a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, in casu, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, uma vez que a incidência penal é de um delito de RECEPTAÇÃO, tendo sido o bem receptado restituído à vítima”. Aduz que o paciente, ainda que condenado, ficará em regime diverso do fechado, o que resta desproporcional à negação da liberdade provisória. Quanto à liminar, diz que está devidamente demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora em manter-se a prisão do paciente. Diante disso, requer seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a decretação da inconstitucionalidade incidental do § 2o do art. 310 do CPP e a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. O paciente encontra-se preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, do CP (receptação), referente ao inquérito policial no 1497/2020 – 06a Delegacia de Polícia, ocorrência policial no 6470/2020 – 06a Delegacia de Polícia, sob o fundamento de que a prisão preventiva é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tem o seguinte teor (ID: Num. 19526373): “(...). Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante. O autuado é reincidente em crimes dolosos. Na espécie, a anterior condenação por delitos graves (roubo majorado e resistência) não bastou para frear seu ímpeto delituoso, razão pela qual a constrição cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...).” Como se sabe, a liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente possui condenações por delitos graves (roubo majorado e resistência – ID: Num. 19533048). Dispõe o art. 312 do CPP que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)." Entendo que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa. Assim, ainda que a impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório por tratar-se de crime de receptação, é notável o envolvimento habitual da paciente em crimes. Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório, que o Magistrado a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o risco de reiteração delitiva, evidenciado por meio das anotações da folha de antecedentes penais, justifica a decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois já foi processado e condenado, por sentença transitada em julgado, duas vezes, sendo reincidente, e está em pleno cumprimento de pena, o que revela sua real periculosidade, não se verifica ilegalidade. 2. Apesar de a prisão perdurar por mais de 90 dias e ser crime sem violência e grave ameaça, não há inclusão no grupo de risco ou comprovação de que a unidade prisional não possui equipe médica de saúde, bem como o caso concreto não recomenda a revogação, tendo em vista a indicação de que é multirreincidente, e encontra-se em cumprimento de pena definitiva. 3. O indeferimento liminar do habeas corpus encontra amparo no fato de que a decisão do Tribunal de origem impugnada não está dotada de ilegalidade quando reconhece a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo em juízo prévio, impróprio para apreciação aprofundada do caso em estudo, como requer a pretensão. 4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.070/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) (Grifo nosso) Registre-se, por oportuno, que se mostra contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o habeas corpus) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao art. 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do CPP) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. A propósito: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO EMPREGADO NOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o "habeas corpus") e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao artigo 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Precedentes. 2. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se as reiteradas atuações delitivas da acusada. 3. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1278441, 07269625220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por fim, quanto à alegação de que, caso o paciente venha a ser condenado, ficará em regime diverso do fechado, mostrando-se desproporcional a negação da liberdade provisória, pontuo que os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual, bem como não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. (...) 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, alternativas à prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2020 13:00:41. ROBSON BARBOSA Desembargador